Tribunal: STF
Processo: HC 249487
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetração em que se alega excesso de prazo no julgamento do AREsp 2409079/SP. 



    Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente, desde 23.02.2021, pela prática de tráfico de drogas.



    Em primeiro grau, foi condenado ao cumprimento da pena de dez anos de reclusão, em regime fechado, pelo referido crime.



    Em grau de apelação, o Tribunal local deu provimento ao recurso defensivo para fixar a pena definitiva em 8 anos e 4 meses de reclusão, bem como para revogar a determinação de perda de imóvel.



    O impetrante alega que, em 18.05.2024, o paciente progrediu para o regime semiaberto e gozou de saídas temporárias. Aponta que tais circunstâncias são incompatíveis com a prisão provisória.



    Sustenta também que há excesso de prazo na apreciação de seu recurso que tramita há aproximadamente um e quatro meses no STJ, bem como inércia na apreciação do pedido de liberdade provisória, requerido na Corte há mais de dois meses. 



    Pede, liminarmente, que seja garantido ao paciente o direito de aguardar o julgamento definitivo da condenação em liberdade.



    No mérito, requer a concessão da ordem a fim de que confirmada a liminar, revogando-se a prisão preventiva ou substituindo-a por medida cautelar diversa.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que informe sobre o contido na inicial, esclarecendo, se possível, razões para o alongar da marcha processual, bem como a previsão para o julgamento do feito e do pedido de concessão de liberdade provisória.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente